Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002232-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (AGRAVANTE), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002232-19.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – ARMAZENAGEM DE SEMENTES E GRÃOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RETIRADA DO PRODUTO DO ARMAZÉM – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se visualiza o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo apto a concessão da tutela postulada, se a parte já tem a seu favor, por meio de sentença proferida em 2017, autorização para as providências quanto à retirada e destinação que entender melhor dos grãos do seu armazém.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002232-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: LIMAGRAIN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda.
, de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada contra
Genese Sementes S.A., atual Limagrain Brasil S.A.
, indeferiu a tutela antecipada postulada para que a requerida, no prazo de 05 dias, retirasse do seu armazém as 4.052 sacas de milho e os 1.000 Kg, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, além da penhora em conta bancária até o valor de R$ 30.000,00 ou de bens móveis e imóveis a título de garantia.

Explica que em fevereiro de 2016, as partes entabularam contrato verbal de simples e rápido transbordo e frete, no qual a carga é descarregada em determinado armazém, onde aguarda por poucas horas, até ser levada para os compradores de sementes.

Diz que a agravada não fez qualquer pagamento dos fretes para a distribuição das sacas aos respectivos compradores, bem como não enviou as notas fiscais dos grãos antes da descarga em seu estabelecimento, documentos imprescindíveis para o transporte e entrega dos grãos aos compradores.

Informa que, embora cobrada com frequência quanto ao pagamento do frete da entrega dos documentos fiscais, a agravada sustentou que as sementes se estragaram no decurso do prazo de validade e solicitou que permanecessem no local até a realização de perícia judicial para averiguar as causa do perdimento.

Alega, assim, que a pretensão da agravada é se isentar perante os destinatários das sementes e de outra via, obter indenização da ora agravante.

Realça que a agravada ajuizou Produção Antecipada de Provas de maneira inútil, porque já tinha laudo particular elaborado por perito, que poderia subsidiar a ação de indenização.

Assevera, no entanto, que as sacas de sementes se encontram em seu estabelecimento sem qualquer contraprestação da agravada.

Sustenta que tanto para levar as sacas a algum comprador, quanto transportá-las até uma incineradora credenciada, o custo é alto.

Aduz que a prova documental e os fatos incontroversos são suficientes para o deferimento da liminar postulada. Complementa que resta evidente o risco da agravada não desembolsar o custo com a destinação devida dos grãos. Reforça que está sem poder utilizar o espaço ocupado pelas sementes da agravada, o que faz acumular prejuízos.

Requer o provimento do recurso para determinar a agravada, no prazo de 05 dias, retire as 4.052 sacas de milho e os 1.000 Kg, para desocupação do armazém, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Subsidiariamente, requer a penhora de dinheiro em conta bancária ou de bens móveis ou imóveis, até o valor de R$ 30.000,00, a título de garantia. Postula ainda, que seja autorizado a incineração dos grãos e a cobrança dos custos envolvidos com a operação.

Contraminuta (id 119991956). Assevera que não restam presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Aduz que na Ação de Produção Antecipada de Provas, o Juízo determinou a ela e destinação das sementes e que de lá para cá, já se passaram 05 anos, o que afasta a urgência. Complementa que em referida ação, o Juízo conclui pela culpa da agravante pelo perecimento das sementes. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002232-19.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada contra Genese Sementes S.A., atual Limagrain Brasil S.A., indeferiu a tutela antecipada postulada para que a requerida, no prazo de 05 dias, retirasse do seu armazém as 4.052 sacas de milho e os 1.000 Kg, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, além da penhora em conta bancária até o valor de R$ 30.000,00 ou de bens móveis e imóveis a título de garantia.

Pois bem. Pretende a agravante a concessão da medida liminar para obrigar a agravada a retirar as sementes depositadas em seu armazém ou a realização de penhora de valores para custear o descarte dos produtos.

A discussão tem por pano de fundo um suposto contrato verbal na qual a agravante recebeu sementes e grãos da agravada para armazenagem e distribuição dos mesmos.

A autora, ora agravante sustenta que não recebeu o valor do frete pelo transporte dos produtos, nem pelo armazenamento das sementes e grãos e que, uma vez realizada a Produção Antecipada de Provas, a requerida agravada tem que retirar toda a sacaria e grãos do seu estabelecimento.

Com efeito, o litígio entre as partes se estende não só a Produção Antecipada de Provas, mas em duas ações de indenização, todas ajuizadas pela aqui agravada, com o intuito de receber indenização por danos havidos nos grãos que tornaram inaptos a comercialização, o que revela a complexidade da discussão.

Não fosse isso, verifica-se que na Ação de Produção Antecipada de Provas, julgada procedente, há determinação para que a lá autora (Limagrain) tome providências para a retirada do produto do estabelecimento no prazo de 05 dias e caso assim não aja, autorizou a requerida, ora agravante (Transcaramori), de fazê-lo, “
dando o destino que desejar
”.

Ora, a pretensão liminar é fazer com que a requerida agravada retire o produto de seu armazém no prazo de 05 dias, sob pena de multa.

Contudo, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que tal determinação constou na ação de produção antecipada de provas, assim como, há autorização expressa para que a própria agravante tome as providências necessárias para a destinação do produto caso não cumpridas pela ora agravada.

Chama-se atenção para que a r. sentença foi proferida em 07/08/2017, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito exigido para a concessão da tutela postulada.

Nesse quadro, mostra-se razoável a manutenção da decisão agravada e que a matéria seja mais bem dirimida com a instrução do feito que, inclusive, foi redistribuído por prevenção a Ação de Indenização n. 1033521-17.2017.8.11.0041, na qual se discute a responsabilidade da aqui agravante pela inutilização das sementes e grãos a ela confiados na armazenagem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022